Tribunal: TJSP
Processo: 1108370-91.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
JUÍZO DE REEXAME, NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA OBRA, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL CONFIGURADO - NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE ESTIPULAM O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL PARA A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO –

Ementa:
JUÍZO DE REEXAME, NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA OBRA, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL CONFIGURADO - NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE ESTIPULAM O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL PARA A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 996 DO STJ – RESP No 1.729.593/SP – MORA DAS RÉS CONFIGURADA ENTRE JANEIRO DE 2012 ATÉ JULHO DE 2016 – CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES, EM QUANTIA CORRESPONDENTE A 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL, POR MÊS, NO PERÍODO DA MORA – COBRANÇA DE JUROS DE OBRA NO PERÍODO DA MORA AFASTADO – APLICA-SE O IPCA COMO ÍNDICE DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR NO PERÍODO DE MORA – CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) – APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO COM ALTERAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108370-91.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante FABIO ROBERTO BAUER ALVES, são apelados ITAMARACA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SABIÁ RESIDENCIAL E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CONSTRUTORA AUGUSTO
VELLOSO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: DERAM PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta
pelo autor e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso adesivo
interposto pelas rés, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108370-91.2016.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível 1108370-91.2016.8.26.0100
Apelante: Fabio Roberto Bauer Alves
Apelados:
ITAMARACA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA, Sabiá Residencial e Empreendimentos Imobiliários S/A e
Construtora Augusto Velloso S/A
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Juíza prolatora da sentença: Tamara Hochgreb Matos
Voto no 3301
JUÍZO DE REEXAME, NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO
CPC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA OBRA,
DEVOLUÇÃO DE PARCELAS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
C.C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – COMPRA E
VENDA
–
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL
CONFIGURADO
-
NULIDADE
DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
QUE
ESTIPULAM
O
INÍCIO
DA
CONTAGEM DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL PARA
A
PARTIR
DA
ASSINATURA
DO
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 996 DO STJ
– RESP No 1.729.593/SP – MORA DAS RÉS CONFIGURADA
ENTRE JANEIRO DE 2012 ATÉ JULHO DE 2016 –
CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE LUCROS
CESSANTES, EM QUANTIA CORRESPONDENTE A 0,5% DO
VALOR DO IMÓVEL, POR MÊS, NO PERÍODO DA MORA –
COBRANÇA DE JUROS DE OBRA NO PERÍODO DA MORA
AFASTADO – APLICA-SE O IPCA COMO ÍNDICE DE
REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR NO PERÍODO DE MORA –
CONDENAÇÃO
DAS
RÉS
AO
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE
R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) – APELO DO AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO
–
RECURSO
ADESIVO
DESPROVIDO
COM

ALTERAÇÃO
DO
ÔNUS
SUCUMBÊNCIA.
Trata-se de apelação cível, interposta contra a sentença
proferida a fls. 559/565, modificada pela decisão de fls. 581, que, em
ação de indenização por atraso na obra, devolução de parcelas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108370-91.2016.8.26.0100 -Voto no
3
repetição de indébito cumulada com danos morais e lucros cessantes
ajuizada por FABIO ROBERTO BAUER ALVES em face de R004 SÃO
MATEUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., SABIÁ
RESIDENCIAL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A.,
CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO, dera pela parcial procedência
dos pedidos do autor, assim determinando:
“Ante
o
exposto,
julgo
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos da ação para determinar a
incidência apenas de correção monetária pelo IGP-M no
período de janeiro de 2012 até março de 2015, apurando-se
em liquidação de sentença eventual saldo em favor da parte
autora, que deverá ser corrigido monetariamente pela tabela
do TJSP, e acrescido de juros legais de 1% por cento ao mês a
partir da última citação. Por conseguinte, julgo extinto o feito
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Vencido na maior parte do pedido, arcará o autor
com o pagamento das custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios dos réus, que fixo em 10% do valor da
causa atualizado, observado que o autor é beneficiário da
gratuidade processual”.
Insurge-se o apelante FABIO BAUER, pela reforma da r.
sentença, a fim de: a) declarar a nulidade das cláusulas contratuais que
estipulam o início da contagem do prazo de entrega do imóvel para a
partir da assinatura do contrato de financiamento, incluindo-se o prazo
de tolerância de 180 dias; b) condenar as requeridas ao pagamento de
indenização por danos materiais (lucros cessantes), no valor de 0,5%
do valor do imóvel, por mês de atraso, desde janeiro de 2012; c)
condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais
em R$15.000,00 ou valor a ser arbitrado.
Em suma, rebela-se contra o entendimento do juízo a quo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108370-91.2016.8.26.0100 -Voto no
4
acerca do termo inicial da contagem do prazo para conclusão das obras,
requerendo que seja reconhecida a ilegalidade da cláusula contratual
que determina que o prazo inicie a sua incidência somente a partir da
obtenção do financiamento.
Há, ainda, recurso adesivo, interposto pelas rés R004 SÃO
MATEUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e SABIÁ
RESIDENCIAL
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
S/A.,
pela
reforma da r. sentença em relação à alteração do índice de atualização
contratual INCC pelo IGPM, a partir de janeiro de 2012, até a
celebração do financiamento, em março de 2015, pois contraria a
Súmula no 163 do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Aduzem que o índice fora escolhido livremente pelas partes,
razão pela qual não há que se admitir intervenção jurisdicional,
respeitando-se a autonomia da vontade das partes, expressa no art.
421 do Código Civil.
Recursos processados; respondidos a fls. 631/649 e 660/667.
Acórdão proferido a fls. 676/687, que negou provimento ao
apelo interposto pelo autor e deu provimento ao recurso adesivo
interposto pelas rés.
O apelante FÁBIO ROBERTO BAUER ALVES interpôs recurso
especial cível (fls. 690/739).
A Presidência da Seção de Direito Privado desta E. Corte se
manifestou, a fls. 947/948, determinando a aplicação do Tema no 996,
exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.729.593/SP. Deste modo, reencaminhou os autos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108370-91.2016.8.26.0100 -Voto no
5
Relatora, para que o colegiado reexamine a presente matéria, nos
termos do art. 1.030, II do Código de Processo Civil.
Sem oposição ao julgamento virtual.
Este é o relatório.
Em cumprimento à r. decisão de fls. 947/948, será
reexaminada o acórdão proferido a fls. 676/687 no que diz respeito ao
atraso na entrega do imóvel em questão, objeto do Programa Minha
Casa, Minha Vida, cujo financiamento se dá por intermédio da Caixa
Econômica Federal.
Com efeito, verifica-se que a controvérsia da presente
demanda reside na legalidade ou não da cláusula contratual que
condiciona o início da contagem do prazo para entrega da obra à
obtenção do financiamento com a Caixa.
Em breve síntese dos fatos, o requerente afirma que, através
de contrato particular de compromisso de venda e compra condicionado
a contratação de financiamento com a Caixa Econômica Federal,
assinado com as requeridas em 12/06/2010 (fls. 63/73), adquiriu a
unidade residencial no 56, da Torre Esmeralda, do Condomínio Morata
das Pedras, Rua Forte do Triunfo, Lote 4, Itaquera, São Paulo/SP, pelo
valor total de R$ 118.583,00 (cento e dezoito mil e quinhentos e oitenta
e três reais).
Alega que um funcionário das rés lhe informou que o prazo de
entrega do imóvel estava estipulado para janeiro de 2012, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108370-91.2016.8.26.0100 -Voto no
6
fora cumprido, sendo que somente assinou o contrato de financiamento
com a Caixa Econômica Federal em 23/03/2015, ou seja, mais de 3
anos após o prazo de entrega verbalmente estipulado.
Com efeito, após a assinatura do financiamento, iniciou-se a
incidência dos juros de obra, cobrados concomitantemente ao INCC,
sendo que o imóvel somente fora entregue em 15/07/2016.
Dessa forma, ajuizou a presente ação com o objetivo de:
declarar a nulidade da cláusula 8a, acerca da tolerância de 180 dias por
caso fortuito/força maior; congelamento do saldo devedor a partir de
janeiro de 2012 até a entrega efetiva do imóvel; condenar as
requeridas à restituição dos valores pagos a título de juros de obra,
uma vez que o atraso na entrega da obra se deu por culpa das rés; fixar
indenização a título de lucros cessantes, estipulados em 0,5% do valor
do imóvel por cada mês de atraso, a contar de janeiro de 2012 até a
entrega das chaves (julho de 2016); fixar indenização, a título de danos
morais, tendo em vista a gravidade da situação.
Pois bem, passo a análise do presente recurso.
Em que pese o entendimento exarado no acórdão a fls.
676/687, no sentido de que não subsistia nenhuma ilegalidade na
fixação do prazo de entrega atrelado ao financiamento, o Superior
Tribunal de Justiça consolidou entendimento a fim de caracterizar a
abusividade de cláusula contratual que condiciona o prazo de entrega do
imóvel à concessão do financiamento bancário, nos contratos referentes
ao Programa Minha Casa Minha Vida.
Deste modo, em juízo de retratação, é de rigor o
reconhecimento da nulidade desta cláusula contratual para estipular o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108370-91.2016.8.26.0100 -Voto no
7
prazo de conclusão da obra. Neste sentido, decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS -
IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS.
PROGRAMA
MINHA
CASA,
MINHA
VIDA.
CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS
EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS
DESPROVIDOS.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art.
1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e
venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha
Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda
1,5, 2 e 3, são as seguintes:
1.1 Na aquisição de unidades autônomas em
construção, o contrato deverá estabelecer, de forma
clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a
entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à
concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio
jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a
entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo
do comprador é presumido, consistente na injusta privação do
uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma
de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel
assemelhado, com termo final na data da disponibilização da
posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou
outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato
para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o
período de tolerância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108370-91.2016.8.26.0100 -Voto no
8
1.4 O descumprimento do prazo de entrega do
imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a
incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com
base em indexador setorial, que reflete o custo da construção
civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando
este último for mais gravoso ao consumidor.
2. Recursos especiais desprovidos.
(Superior Tribunal de Justiça - REsp no
1.729.593/SP,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
25/09/2019, DJe 27/09/2019).
Portanto, reconhecida a abusividade da referida cláusula
contratual, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao
consumidor quanto ao prazo de entrega do imóvel.
Por outro lado, deve ser observada a validade da cláusula que
prevê a incidência do prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do
imóvel, uma vez que costumeiramente já convencionada nos contratos
e aceito pela jurisprudência, tendo a finalidade de contemplar os
imprevistos que eventualmente possam ocorrer durante a realização
das obras desses empreendimentos:
“Súmula 164 do TJSP: É válido o prazo de tolerância
não superior a cento e oitenta dias, para entrega de imóvel em
construção, estabelecido no compromisso de venda e compra,
desde que previsto em cláusula contratual expressa, clara e
inteligível”.
Com efeito, o contrato firmado em 12/06/2010 prevê o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108370-91.2016.8.26.0100 -Voto no
9
de construção em 18 meses, como estimativa (fls. 60). Portanto, a
mora das rés se inicia em janeiro de 2012, findado o prazo de
tolerância, que se estende até a efetiva entrega das chaves, que
ocorreu em julho de 2016.
Vislumbrada a mora, as empresas rés responderão por suas
consequências, conforme abaixo especificadas.
Em relação ao pleito de indenização por danos materiais na
modalidade lucros cessantes, no valor de 0,5% do valor do imóvel, por
mês de atraso, desde janeiro de 2012, assiste razão ao apelante.
Uma vez incontroverso o atraso na entrega do imóvel, os
compradores fazem jus ao recebimento de indenização por lucros
cessantes, correspondentes à privação do uso do imóvel, havendo a
presunção de tal prejuízo, independentemente da finalidade do negócio,
nos termos da Súmula no 162:
Súmula 162: Descumprido o prazo para a entrega do
imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a
condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a
presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da
finalidade do negócio.
Este entendimento foi referendado pela Turma Especial de
Direito Privado I desta Corte de Justiça, ao apreciar o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0023203-35.2016.8.26.0000,
quando aprovou o Tema n° 05, o qual recebeu a seguinte redação:
“O atraso da prestação de entrega de imóvel objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108370-91.2016.8.26.0100 -Voto no
10
de compromisso de compra e venda gera obrigação da
alienante indenizar o adquirente pela privação injusta do uso
do bem. O uso será obtido economicamente pela medida de
um aluguel, que pode ser calculado em percentual sobre o
valor atualizado do contrato, correspondente ao que deixou de
receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel
semelhante, com termo final na data da disponibilização da
posse direta ao adquirente da unidade autônoma já regularizada.”
A propósito, transcreve-se, ainda, o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do Resp
1.729.593/SP, referente à mesma Tese (996) que deu guarida ao
presente juízo de retratação:
“(...) 1.2 No caso de descumprimento do prazo para
a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o
prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta
privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de
indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor
locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da
disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade
autônoma (...)”.
Destarte, evidencia-se que o valor pleiteado, qual seja, de
0,5% por mês de atraso, é consonante ao entendimento adotado por
esta Câmara em casos análogos.
Deste modo, condeno as empresas rés ao pagamento de
lucros cessantes, em quantia mensal de 0,5% do valor do imóvel, a
serem contados do fim do prazo de tolerância (janeiro de 2012) até a
efetiva entrega das chaves (julho de 2016), conforme dispõe a Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108370-91.2016.8.26.0100 -Voto no
11
no 162 do TJSP.
Igualmente, também merece prosperar a insurgência do
recorrente no tocante à restituição dos juros de obra cobrados depois
de findado o prazo de tolerância para entrega do imóvel (janeiro de
2012), uma vez que, nos casos em que a construtora atrasar com o
cumprimento de suas obrigações, o comprador não pode ser onerado
com o pagamento de tais acréscimos.
Neste sentido, também decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do mesmo REsp no 1.729.593/SP, referente à
Tese 996 que ensejou o presente juízo de retratação:
“(...) 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra
ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no
contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma,
incluído o período de tolerância”.
Em relação à correção monetária, que também fora objeto do
recurso adesivo interposto pela parte requerida, a r. sentença
determinou a incidência de correção monetária pelo IGP-M no período
de janeiro de 2012 até março de 2015.
Com efeito, é sabido que o INCC (Índice Nacional da
Construção Civil) é o índice que reflete os reajustes da construção civil.
Portanto, finalizada a construção ou o prazo estabelecido para a sua
entrega, ele se torna inaplicável.
Deste modo, a partir da data em que a ré fora constituída em
mora no cumprimento de sua obrigação em concluir o empreendimento
(janeiro de 2012), o saldo devedor em questão não pode mais, de fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108370-91.2016.8.26.0100 -Voto no
12
ser corrigido pelo INCC, uma vez que o atraso na entrega do imóvel
ocorreu por culpa das vendedoras.
Todavia, para que não haja enriquecimento sem causa, uma
vez que a correção monetária nada mais é do que a simples atualização
da moeda para que não haja perda inflacionária, não constituindo um
acréscimo indevido ou uma penalidade, o saldo devedor no período da
mora das rés deve ser corrigido pela aplicação de outro índice.
Nesse sentido, segue orientação do C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.729.593/SP, referente à Tese 996
que ensejou o presente juízo de retratação:
“(...) 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do
imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a
incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com
base em indexador setorial, que reflete o custo da construção
civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando
este último for mais gravoso ao consumidor”.
Deste modo, o índice a ser aplicado para o reajuste do saldo
devedor no período da mora das rés é o IPCA, devendo a parte ré
restituir o que foi pago a maior pelo comprador, com atualização pela
Tabela Prática dos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês da
citação.
Por fim, configurada a mora das vendedoras em período
superior a 04 (quatro) anos, o comprador também faz jus à indenização
de caráter extrapatrimonial, qual seja, por danos morais, uma vez
incontroverso a violação de seus direitos subjetivos, o que vai além do
mero aborrecimento pelos fatos narrados, uma vez que possuem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108370-91.2016.8.26.0100 -Voto no
13
gravidade e a dimensão necessária para a caracterização do dano moral
indenizável.
Deve ser ressaltado que, via de regra, o descumprimento
contratual não gera, por si só, dano moral indenizável. Embora a
conduta seja reprovável, se não acompanhada de outros fatos graves
que configurem a dor moral, não é suficiente para configurar o dano
moral indenizável.
Entretanto, em se tratando de relação de consumo, o
imotivado descumprimento do contrato por parte do fornecedor deve
ser evidenciado.
Com efeito, há uma desproporção de forças enorme entre o
consumidor e o prestador de serviços, que simplesmente não cumpre
sua parte no contrato, causando inúmeros transtornos ao consumidor.
No caso dos autos, os autores tiveram frustradas as suas
justas expectativas de usufruir do imóvel contratado, em razão do
transcurso do prazo referenciado na avença, e sem qualquer
contrapartida para minorar os danos.
Ademais, deve ser ressaltado que o imóvel fora adquirido
concomitantemente ao noivado do autor com a sua então namorada, de
modo que ambos vislumbravam a mudança para o referido imóvel, a
fim de torná-lo a residência do casal.
Todavia, os compradores se viram impedidos de usufruir do
imóvel adquirido, causando, reiteradamente, falsas expectativas,
frustrações e sofrimentos.
Dessa forma, é justa a condenação por danos morais, que fixo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108370-91.2016.8.26.0100 -Voto no
14
em R$8.000,00 (oito mil reais), tendo em vista o período de atraso na
entrega do imóvel, bem como o caráter punitivo e educativo da sanção,
sem que gere enriquecimento ilícito à parte.
Portanto, em sede de juízo de retratação, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor FÁBIO
ROBERTO BAUER ALVES, a fim de determinar a abusividade da
cláusula contratual que condiciona o início do prazo para entrega do
imóvel à assinatura do financiamento bancário; caracterizara mora das
rés na entrega do imóvel de janeiro de 2012 até julho de 2016;
condenar as rés ao pagamento de danos materiais, na modalidade de
lucros cessantes, em quantia correspondente a 0,5% do valor do
imóvel, mensalmente, no período da mora; afastar a cobrança dos juros
de obra no período em que as construtoras estiveram em mora;
estipular o IPCA como índice a ser aplicado para o reajuste do saldo
devedor no período da mora das rés; condenar as rés ao pagamento de
indenização por danos morais no montante de R$8.000,00 (oito mil
reais), tendo em vista os prejuízos de ordem extrapatrimonial causados
com o atraso na entrega do bem.
Por consequência, nego provimento ao recurso adesivo
interposto pelas rés R004 SÃO MATEUS EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA e SABIÁ RESIDENCIAL EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO S/A., no tocante à alteração do índice de atualização
contratual para o INCC, ante a expressa determinação da aplicação do
IPCA por parte do C. Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, tendo em vista que o autor decaiu em parte mínima
dos pedidos realizados à exordial, altero o ônus sucumbencial tal qual
fixado, condenando as rés ao pagamento de 15% do valor da
condenação, já considerando o ônus recursal que recai sobre as rés, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108370-91.2016.8.26.0100 -Voto no
15
termos do art. 85, §11o do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta pelo autor e NEGO PROVIMENTO ao recurso
adesivo interposto pelas rés.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica